Tribunal: TJMT
Processo: 1040946-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040946-90.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IRAPUAN TABAJARA PEREIRA CARVALHO - CPF: 017.252.411-37 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a extinção do processo executivo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de que o processo não permaneceu paralisado por mais de 30 dias; e (ii) estabelecer se a intimação eletrônica é suficiente para suprir a exigência de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou as alegações quanto à ausência de paralisação do processo e à validade da intimação, restando configurado o abandono da causa.

4.

Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação eletrônica via PJe supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC.

2.

Embargos de Declaração não admitem rediscussão do mérito na ausência de vícios formais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e §1o; 1.022; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 03/12/2024, DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SICREDI OURO VERDE MT
contra acórdão de id. 281876891 que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de extinção do processo executivo com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O embargante sustenta, em suas razões, a existência de omissão no acórdão, sob a alegação de que não teria sido analisada a tese de ausência de paralisação do feito por mais de 30 dias, e de que não teria ocorrido intimação pessoal válida, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, haja vista não ter sido realizada intimação por carta com aviso de recebimento. Aduz, ainda, que a intimação eletrônica não seria suficiente para suprir o requisito legal de intimação pessoal, e que o decurso do prazo para manifestação não teria ultrapassado 30 dias, conforme requerido no item 3.2 de suas razões de apelação.
Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para a reforma do julgado e o prosseguimento da Execução (id. 284046360).

A Defensoria Pública apre
sentou contrarrazões por negativa geral, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 285083398)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de que o processo não permaneceu paralisado por mais de 30 dias, bem como da ausência de intimação pessoal na forma exigida pelo
art. 485, §1o, do CPC
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente ambas as questões alegadas como omissa. Quanto à intimação, restou consignado que, no âmbito da tramitação eletrônica, a intimação realizada por meio do sistema PJe, com ciência inequívoca registrada no dia 14/02/2025, supre o requisito de intimação pessoal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao alegado prazo de paralisação, restou demonstrado que, após a intimação eletrônica, a parte exequente permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação dentro do prazo legal de cinco dias, que expirou em 19/02/2025, sendo a sentença proferida em 24/02/2025.

A tentativa de reabrir a discussão da matéria já analisada configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025